Tribunal: TJES
Processo: 5006826-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006826-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. P. D. O. C.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DE TERAPIAS PRESCRITAS PELO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO CONTRATUAL AFASTADA QUANTO A QUANTIDADE DE SESSÕES. EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TERAPIAS EM ÂMBITO DOMICILIAR E ESCOLAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de terapias multidisciplinares indicadas no laudo médico em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, incluindo a quantidade de sessões indicadas; (ii) estabelecer se há obrigação de custeio das terapias em ambiente domiciliar e escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de plano de saúde deve assegurar o tratamento prescrito pelo médico assistente, considerando a cobertura obrigatória de terapias multidisciplinares (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional) para portadores de TEA, conforme Resolução Normativa ANS nº 469/2021, alterada pelas RNs nº 539/2022 e nº 541/2022.

O STJ, no EREsp nº 1.889.704/SP, firmou entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação de sessões para beneficiários com diagnóstico de TEA.

A decisão recorrida não se mostra desarrazoada ao determinar o fornecimento das terapias na quantidade prescrita, conforme
laudo médico emitido por neurologista infantil,
dada a possível ausência de profissionais habilitados disponíveis na rede credenciada, o que deverá ser objeto de apuração no curso da instrução processual nos autos de origem.

A cobertura contratual não abrange terapias em ambiente domiciliar e escolar, por não integrarem a atividade essencial da operadora de plano de saúde, nem constarem do rol de procedimentos obrigatórios da ANS.

Jurisprudência consolidada do TJES e do STJ reconhece a inexistência de obrigação contratual para custeio de terapias em ambiente escolar e domiciliar, salvo expressa previsão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear, de forma ilimitada, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico assistente para beneficiário diagnosticado com TEA, incluindo psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, nos termos das RNs nº 469/2021, 539/2022 e 541/2022 da ANS.

Não há obrigação de custeio, pela operadora de plano de saúde, de terapias realizadas em ambiente domiciliar ou escolar, por não integrarem o objeto contratual nem constarem do rol obrigatório de cobertura assistencial da ANS.

Dispositivos relevantes citados
: Resoluções Normativas ANS nº 469/2021, nº 539/2022 e nº 541/2022; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; TJES, AI nº 5004767-94.2023.8.08.0000, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.10.2023; TJES, AI nº 5009083-53.2023.8.08.0000, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2024; TJES, AI nº 5009035-31.2022.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 13.12.2022; TJES, AI nº 5009124-20.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 15.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006826-21.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: D. P. D. O. C.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais”,
ajui
zada por
D. P. D. O. C.,
menor, representado por
Marília Raphaela Pacheco Santos e Falcão,

que deferiu a tutela de urgência para determinar que
“o plano de saúde requerido forneça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a quantidade de terapias indicadas no laudo médico supramencionado, pelo tempo estipulado no referido documento, todavia, sujeito a modificações conforme novos e periódicos exames médicos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Sustenta, inicialmente, que
“não houve demanda prévia pelo agravado junto à agravante para atendimento quanto ao alegado na inicial, e, os primeiros contatos do autor foram para solicitar reembolso de valores”
.

Aduz que
“a responsável pelo Agravado submeteu o pedido de tratamento pelo método ABA perante a Agravante somente na data de 05/03/2024, ocasião na qual, havendo divergência entre o tratamento prescrito pelo médico assistente e a auditoria da Agravante, foi submetido a Junta Médica que elaborou plano de cuidados passando por junta médica”
.

Informa, ainda, que
“foi autorizado o tratamento ao Agravado
[...]
contudo, não poderia ser autorizado qualquer atendimento em caráter domiciliar ou em âmbito escolar, posto que não há previsão contratual, ou mesmo determinação perante a ANS para que assim a Requerida proceda”.

Assim, aponta necessidade de
“reforma da decisão objurgada, eis que determinou o tratamento do Agravado nos moldes prescritos pelo médico assistente, e, conforme se pode verificar abaixo, há indicação de acompanhamento também em âmbito escolar e domiciliar, bem como Atendimento Educacional Especial (AEE), o que extrapola os limites contratuais”
.

Pois bem.

Registro, de início, que não vislumbro elementos capazes de conduzir ao acolhimento da pretensão recursal para que as terapias prescritas não sejam autorizadas perante profissionais particulares, posto que, conforme
consta na petição inicial, o agravado estaria tendo dificuldade em localizar profissionais disponíveis e conveniados à agravante, na medida em que alguns não teriam disponibilidade de atendimento em curto prazo de espera, ou, então, foram descredenciados, fatos estes que deverão ser objeto de maior instrução probatória no juízo de origem.

Na sequência, verifico que necessita o recorrido de terapia comportamental pelo método ABA e, no ponto, relembro que a Resolução Normativa ANS 469/2021 alterou a de nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos em saúde no âmbito da saúde suplementar, regulamentando a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).

Em paralelo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. RECUSA. SÚMULA 83/STJ. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4. "A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de "Transtorno do Espectro Autista" (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.245.946/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Deste modo, é obrigação da operadora fornecer o tratamento prescrito pelo médico que acompanha o autor, sendo certo que o Magistrado
a quo
delimitou que a obrigação da operadora deve observar o mencionado laudo acostado no id. 39621347 dos autos de origem, o qual prescreve que o agravado necessita
“de acompanhamento regular, em Terapia com intervenção ABA (Applied Behavior Analyses), junto a profissional com comprovada especialização ou certificação (mestrado em ABA ou Certificação internacional BCBA), realizando 30 (trinta) horas semanais, de forma individual, com acompanhamento clínico, domiciliar e escolar”
.

Conforme se verifica, ainda, da aludida prescrição, o recorrido deve ser submetido a tratamentos com psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, envolvendo o método PROMPT, com acompanhamento clínico, domiciliar e escolar.

Neste cenário, é possível vislumbrar que a decisão recorrida não se mostra desarrazoada no ponto em que defere os acompanhamentos multidisciplinares mencionados, os quais são necessários para o tratamento da patologia do menor, não podendo o plano de saúde, desta forma, limitar, ainda que por meio de sua equipe de auditoria, a quantidade de sessões para tratamento dos portadores de
"Transtorno do Espectro Autista”
.

A respeito, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. ÁREA GEOGRÁFICA. TRATAMENTO NA CIDADE MAIS PRÓXIMA. DISTÂNCIA. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS QUE ATUAM NA CIDADE ONDE RESIDE O PACIENTE. DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1) Consoante decidido de forma reiterada pela jurisprudência pátria, em se tratando de contratação de cobertura de plano de saúde,
o negócio jurídico firmado entre as partes deve pautar-se não apenas pelos princípios da boa-fé e da função social do contrato, como também pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana em prol do pleno exercício da parte agravada ao seu direito fundamental à saúde, assegurando-lhe tratamento adequado às suas necessidades
. 2) No caso dos pacientes portadores de transtorno do espectro autista é indiscutível que a conduta médica especializada aponta para a recomendação da imprescindível necessidade de abordagem multidisciplinar e alternativa no seu manejo e tratamento. 3)
A Resolução Normativa ANS Nº 539, de 23 de junho de 2022 alterou novamente a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, incluindo em sua previsão todos os
procedimentos recomendados pelo médico
. 4) Tanto a RN nº 539/2022 da ANS que ampliou as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, dispondo que
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente, quanto a RN nº 541/2022 que afastou a limitação de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, revogando as diretrizes de utilização constantes do Anexo II da RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021 apontam para a obrigatoriedade da cobertura do tratamento requerido, conforme a indicação médica”
. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5004767-94.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Quarta Câmara Cível, julgado em 30/10/2023)

Todavia, acerca da obrigação direcionada à operadora para que forneça tratamento em ambiente domiciliar e escolar, tenho que o pleito de afastamento comporta acolhimento, na medida em que extrapola os limites do contrato, não podendo a parte ser compelida a oferecer serviço estranho a sua atividade essencial, ou seja, atinente à área de educação, ainda que possa eventualmente contribuir com a evolução do quadro do paciente, sob pena de lhe impingir indevido ônus financeiro.

Sobre a questão, apoio-me nos arestos que seguem:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ACOMPANHAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O portador de autismo tem direito a tratamento através de equipe multidisciplinar e terapia adequada, nos moldes da Lei nº 12.764/2012, contudo
tal circunstância não implica compelir o plano de saúde a custear o acompanhamento da criança em ambiente escolar ou doméstico, pois tais circunstâncias ultrapassam a finalidade do contrato de assistência à saúde
, notadamente na hipótese na qual inexiste laudo médico e circunstanciado explicando a excepcional necessidade à infante. Ausência de probabilidade do direito. 2. Recurso desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5009083-53.2023.8.08.0000; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 16/02/2024)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVADO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO ABA. NULIDADE DE PARTE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL / MESTRADO EM ABA DOS PROFISSIONAIS. CARGA HORÁRIA DESCRITA EM LAUDO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACOMPANHAMENTO DE AUXILIAR TERAPÊUTICO EM SALA DE AULA – PRETENSÃO QUE FOGE AO ESCOPO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.
O Assistente terapêutico, ainda que recomendado pelo médico, por referir-se a tratamento de uso domiciliar ou escolar, não previsto no contrato e Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não deverá ser custeado pela cooperativa apelante.
4. Nulidade de ofício reconhecida de parte do decisum. Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Número: 5009035-31.2022.8.08.0000; Órgão julgador: Quarta Câmara Cível; Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR; Data: 13/12/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PLANO DE SAÚDE – AUTISMO – TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE DA PRESTADORA – CUSTEIO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O fato de existir na rede credenciada, profissionais habilitados para a ministração do tratamento multidisciplinar prescrito in casu, não há que se falar em escolha de clínica não credenciada. 2. Mostra-se desproporcional a exigência de especialização, além daquela já exigida para a condução do referido tratamento multidisciplinar, evidenciando a clara tentativa de atendimento por profissionais específicos, não constantes da rede credenciada. 3.
Não há cobertura contratual em relação ao acompanhante terapêutico escolar, que, além de não previsto no rol de cobertura da ANS, a princípio, não guarda nenhuma relação com o objeto do contrato firmado entre as partes, relativo à assistência à saúde”
. [...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Número: 5009124-20.2023.8.08.0000; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 15/05/2024)

O colendo Superior Tribunal de Justiça não destoa de tal compreensão:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRESCRIÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA AFASTADA. EQUOTRAPIA E MUSICOTERAPIA. COBERTURA DEVIDA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. [...] 7. Especificamente quanto à psicopedagogia, a despeito da ausência de regulamentação legal, a atuação do psicopedagogo é reconhecida como ocupação pelo Ministério do Trabalho, sob o código 2394-25 da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO (família dos programadores, avaliadores e orientadores de ensino) e é também considerada especialidade da psicologia (Resolução nº 14/2000 do Conselho Federal de Psicologia). 8. A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista,
obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino
. [...] (STJ; REsp 2.064.964; Proc. 2023/0123582-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 20/02/2024; DJE 08/03/2024)

Pelo exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a determinação de fornecimento de acompanhamento ao agravado em ambiente domiciliar e escolar prescrito no laudo acostado no id. 39621347.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)